Tribunal: TCU
Processo: 025.075/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10465/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de processo relativo ao ato de concessão de aposentadoria de Paulo César Silva da Motta, emitido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que, no ato tratado nestes autos, as análises empreendidas revelam a irregularidade caracterizada pela percepção da rubrica Adicional por Tempo de Serviço (ATS) em percentual maior do que o devido; considerando que o órgão de origem contabilizou um total de 16 anos, 5 meses e 13 dias de serviço público até 8/3/1999 para fins de concessão do referido adicional, sendo legítima a percepção do adicional no percentual de 16%; considerando que o ato de concessão e o contracheque de agosto de 2024 do interessado registram o pagamento do ATS no percentual de 17%, ou seja, em valor superior ao devido, cabendo ao órgão de origem a correção dessa irregularidade; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU há menos de cinco anos, pode ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva do interessado, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário (relator: Ministro Valmir Campelo), não se operando o registro tácito; considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; considerando a presunção de boa-fé do interessado; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92 c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de aposentadoria em favor de Paulo César Silva da Motta; b) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; e c) expedir os comandos discriminados no item 1.7. a seguir. 1. Processo TC- Processo 025.075/2024-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Paulo Cesar Silva da Motta (XXX.264.517-XX). 1.2. Unidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Instituto Chico Medes de Conservação da Biodiversidade que: 1.7.1. corrija, na forma da lei, o percentual considerado atualmente para o cálculo do adicional de tempo de serviço constante da estrutura remuneratória do interessado, retificando-o para a proporção correta de 16%, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir do conhecimento desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.2. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias; 1.7.3 comunique ao interessado a presente deliberação, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação.